Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DA TERRACAP. PEDIDO DE ANULAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ATUAL OCUPANTE DO IMÓVEL. ERRO NO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc). Assim, quando requeridos apenas na esfera recursal, não interferirão na exigibilidade relativa ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados na sentença.
2. O processo de licitação guarda estreita relação com os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, devendo ser prestigiado, como regra maior, a vinculação ao instrumento convocatório, não deixando de se observar o Edital para fins de desconsiderar a prática de uma das regras previstas como desclassificatórias.
3. Durante o processo de licitação, devem-se seguir, de forma rigorosa, todas as regras constantes do Edital, com o objetivo de preservar a credibilidade, imparcialidade, impessoalidade e, principalmente, moralidade a este instrumento tão caro ao bom funcionamento da administração pública. Cuida-se de princípios constitucionais norteadores da atuação estatal, conforme previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.
4. Apesar do direito de preferência do Apelante para aquisição do imóvel objeto da licitação, tal fato não pode ser capaz, por si só, de anular o respectivo processo administrativo que caminhou inteiramente dentro da legalidade, sob pena, inclusive, de prejudicar terceiro de boa-fé que participou da licitação, sujeitando-se às regras do Edital, e, ao final, logrou-se vencedor.
5. Negou-se provimento ao apelo.